Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0732935-51.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM EMBARGADO: ANA ZILENE DOS SANTOS RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida por esta Relatoria (id 32940054) que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da prolação da sentença. Em suas razões (id 33207414), o embargante sustenta que a decisão foi omissa quanto à manutenção ou não da liminar concedida. Contrarrazões (id 33800013), pugnando pela improcedência dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material na decisão judicial combatida. No caso em exame, verifico que inexiste qualquer omissão a ser sanada, haja vista que a prolação da sentença, plasmada em cognição exauriente, desconstitui a liminar anteriormente deferida em sede precária. No mais, eventual pedido de manutenção de guarda do animal deve ser dirigido ao relator do recurso de apelação, competente para apreciar a antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 932, II, CPC. Assim, por não vislumbrar qualquer vício na decisão embargada, REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator